Tribunal: TJES
Processo: 5003383-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003383-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA ZEFERINO DO AMARAL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO POSTERIOR DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por IVANILDA ZEFERINO DO AMARAL (ora Recorrente) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrido), aduzindo a requerente que, ao verificar seu benefício previdenciário, identificou descontos mensais sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC". Alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a erro ao celebrar, sem vontade livre e consciente, um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual que afirma desconhecer. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, a rescisão do contrato, a interrupção imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Adicionalmente, revogou os efeitos de tutela antecipada que havia sido anteriormente concedida.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15995676), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da decisão. Defende que a sentença analisou o negócio jurídico apenas no plano da existência (formalização do contrato), ignorando o plano da validade, especificamente o vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação pelo banco. Sustenta que foi levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples e que a posterior utilização do cartão não valida o negócio original, pois desconhecia a vinculação entre os produtos.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15995681), pleiteia a manutenção integral da decisão. Argumenta que o contrato assinado é claro quanto à modalidade de "Cartão de Crédito Consignado" e que a Recorrente não só anuiu com os termos, como também utilizou o produto para realizar saques e compras, o que comprova sua ciência e afasta a alegação de vício. Suscita, ainda, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e requer a condenação da autora por litigância de má-fé.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeitam-se as preliminares e prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas pelo Recorrido em sede de contrarrazões. A matéria fática discutida nos autos versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), cujo cumprimento se caracteriza como de trato sucessivo. Nessa situação, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional renova-se a cada desconto efetuado no benefício da consumidora, conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina pátria. De igual modo, afasta-se a alegação de litigância de má-fé arguida contra a Recorrente. O ajuizamento da demanda constitui mero exercício regular do direito de ação da parte, sendo que o Recorrido não logrou êxito em demonstrar a conduta dolosa e o prejuízo processual, requisitos indispensáveis para a configuração do instituto, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

7. O recurso não merece provimento. Constata-se que a parte Recorrida juntou aos autos o contrato (ID n.º 15995669), com assinatura física, bem como as faturas do cartão de crédito (ID n.º 15995670), nas quais se verificam diversos registros de compras realizadas pela Autora, ora Recorrente. Ressalta-se que o uso do cartão não se limitou a uma única ocasião, tampouco a valores ínfimos, o que afasta a tese de mero engano. Nesse sentido, mostra-se correto o entendimento exarado na sentença objurgada de que os atos praticados pela consumidora contradizem sua pretensão exordial, o que convalida a contratação impugnada. Por conseguinte, é incabível o acolhimento dos pleitos de anulação do negócio jurídico, restituição de valores e reparação por danos morais.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)